Tribunal: STJ
Processo: 0000643-87.2017.8.15.0221
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017758 - PB (2025/0299075-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSÉ ODAIR FERREIRA CHAGAS
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, com fundamento na
não
Súmula 182/STJ,
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. O agravante reiterou os argumentos do recurso especial, sem infirmar os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a afirmar que houve enfrentamento da matéria de forma pormenorizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
o agravante não infirmou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os
argumentos do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, de forma concreta e específica,
os fundamentos da decisão agravada, conforme previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, nos termos da Súmula 182/STJ.
6. No caso, o agravante limitou-se a reiterar os fundamentos do recurso especial, sem refutar os
óbices apontados na decisão agravada, descumprindo o ônus de dialeticidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.

Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, de forma concreta e específica,
os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA51635264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 4a15ea5f-c428-472f-9602-b00b24012df8

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, nos termos da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o;
art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Otávio de
REsp 2.088.452/RS,
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 721.681/RJ, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.08.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51635264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 4a15ea5f-c428-472f-9602-b00b24012df8

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017758 - PB (2025/0299075-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSÉ ODAIR FERREIRA CHAGAS
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, com fundamento na
não
Súmula 182/STJ,
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. O agravante reiterou os argumentos do recurso especial, sem infirmar os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a afirmar que houve enfrentamento da matéria de forma pormenorizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
o agravante não infirmou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os
argumentos do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, de forma concreta e específica,
os fundamentos da decisão agravada, conforme previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, nos termos da Súmula 182/STJ.
6. No caso, o agravante limitou-se a reiterar os fundamentos do recurso especial, sem refutar os
óbices apontados na decisão agravada, descumprindo o ônus de dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA51635409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:36
Código de Controle do Documento: 5a5bae61-ff96-4637-952a-b7daf2649a5e

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.

Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, de forma concreta e específica,
os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, nos termos da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o;
art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Otávio de
REsp 2.088.452/RS,
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 721.681/RJ, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.08.2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
JOSÉ ODAIR FERREIRA CHAGAS
contra decisão do Ministro Presidente desta Corte que, pelo óbice da
não
Súmula 182/STJ,
conheceu do agravo em recurso especial, integrada pela decisão que rejeitou os aclaratórios (e-STJ,
fls. 441- 442; fls. 485 - 486).
Em suas razões, o agravante sustenta que os embargos de declaração não tinham
caráter protelatório, mas objetivavam sanar omissão e insuficiência de fundamentação, nos termos
dos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC, uma vez que a decisão monocrática limitou-se a aplicar
genericamente as Súmulas 7 e 83 do STJ e a invocar a preclusão sem indicar de modo específico
os motivos concretos de sua incidência.
Sustenta que a decisão agravada não se pronunciou sobre (i) a divergência
jurisprudencial acerca da possibilidade de desclassificação da tentativa de homicídio para o crime
de lesões corporais, diante da ausência de
; (ii) a inexistência de prova da
animus necandi
materialidade quanto a uma das vítimas, o que imporia a absolvição; e (iii) a falta de
fundamentação concreta para a aplicação das Súmulas 7 e 83/STJ ao caso.
Pede, ao final, o provimento do agravo, a fim de que seja provido o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51635409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:36
Código de Controle do Documento: 5a5bae61-ff96-4637-952a-b7daf2649a5e

É o relatório.
VOTO
O recurso não deve ser conhecido.
A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial pela incidência do
óbice da
uma vez que o agravo deixara de infirmar os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão de inadmissibilidade do recurso especial (Súmula 7/STJ e
.
Súmula 83/STJ)
Neste agravo regimental, o agravante incorre no mesmo erro, limitando-se a reiterar

os fundamentos declinados no recurso especial, sem infirmar os fundamentos da decisão
agravada.
Aqui, caberia ao agravante demonstrar eventual equívoco da decisão de fls. 441 - 442
(e-STJ), especialmente quanto à ausência de impugnação do óbice da
e da
Súmula 7/STJ
o que não foi feito. Desse modo, o agravante descumpre o ônus de dialeticidade
Súmula 83/STJ,
recursal previsto no
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo regimental.
art. 1.021,
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
§ 1o, do CPC, c/c com o
o do CPP, e do
parágrafo único, inciso
art. 1.021,
art. 3
art. 253,
I, do RISTJ e da
exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ,
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já expostos
nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando, sequer
sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
REsp n. 2.088.452/RS,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
)
23/8/2024.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA51635409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:36
Código de Controle do Documento: 5a5bae61-ff96-4637-952a-b7daf2649a5e

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
2. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n. 721.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
16/8/2022,
22/8/2022.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51635409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:36
Código de Controle do Documento: 5a5bae61-ff96-4637-952a-b7daf2649a5e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0299075-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.017.758 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003267120178150421 00006438720178150221 08063221920178150000
3267120178150421 6438720178150221 8063221920178150000
806322192017815000000003267120178150421
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSÉ ODAIR FERREIRA CHAGAS
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSÉ ODAIR FERREIRA CHAGAS
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551023494281065@
2025/0299075-5 - AREsp 3017758 Petição : 2025/0090531-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:21:40
Código de Controle do Documento: 65BC4B4A-B2D0-4652-AADA-3E14C37EF539